Tribunal: CARF
Processo: 12571.720318/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720318/2014-29
ACÓRDÃO
9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre
a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
Pressupostos que permanecem hígidos mesmo diante da alteração
legislativa promovida pela Lei 11.488, de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
2
vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto que votaram por dar provimento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN (fls. 4814/4849) em face do Acórdão no 1401-006.565 (fls. 4758/4799), via do
qual se decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer dos recursos voluntários apresentados
por Julia Streski e Streski Complexo Educacional e não acolher as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, por aplicação do art. 19-E da lei no 10.522, de 2002, haja vista o empate
na votação, dar parcial provimento apenas para afastar a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas.
2.O litígio versa sobre autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados em
decorrência das seguintes infrações: 1) omissão de receitas apurada com base no saldo credor da
conta caixa; 2) glosa de custos ou despesas indedutíveis; 3) glosa de despesas com juros; e 4)
deduções da receita bruta sem comprovação ou omissão de receitas. Foi aplicada multa isolada
pela falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL. Além disso, foi também aplicada multa
de ofício qualificada de 150% em relação à infração no 1, e de 75% em relação às demais infrações,
bem como responsabilizados solidariamente Julia Streski (responsabilidade solidária por excesso
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto) e Streski Complexo Educacional Ltda - ME
(responsabilidade por cisão parcial).
3.A DRJ, por maioria de votos, houve por bem julgar procedente em parte a
impugnação, para afastar a aplicação da multa qualificada de 150%, mantendo a multa de ofício
em 75%, decisão que motivou a interposição a interposição dos Recursos Voluntários de fls.
4656/4671 (contribuinte) e fls. 4688/4736 (responsabilizados).
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
3
4.O aresto recorrido se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância
administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância
inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad
quem, caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação
da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo
com a decisão recorrida, o que não se verifica.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre convencimento
motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso concreto à luz da legislação
pertinente e firme seu convencimento a partir da prova constante dos autos, devendo
relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o levaram a determinada
conclusão. Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento não
teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59
do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que, tanto na fase fiscalizatória quanto
impugnatória, não tenham sido devidamente comprovadas com documentação hábil e
idônea de autenticidade incontestável.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais
compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem
jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO
JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a
Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais
foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RATIO DECIDENDI INALTERADO. MATÉRIA
TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
4
conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e
de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo contribuinte, já
que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento
5.Sob o argumento de que o acórdão padeceria de obscuridade, a PGFN opôs
Embargos de Declaração às fls. 4801/4805, rejeitados nos termos do despacho de fls. 4809/4812
e, ato contínuo, interpôs o Recurso Especial de fls. 4814/4849, em relação à matéria
“possibilidade da aplicação concomitante da multa isolada por falta/insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício sobre o tributo apurado no ajuste
anual”, em face dos paradigmas 9101-002.414 e 1401-000.761, tendo o apelo sido admitido
apenas em relação ao primeiro, conforme excertos a seguir:
Vê-se que o primeiro paradigma apresentado, Acórdão no 9101-002.414, consta
do sítio do CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
As decisões cotejadas (acórdãos recorrido e paradigma) trataram da questão
sobre a possibilidade da aplicação concomitante da multa isolada por falta/insuficiência
de recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício sobre o tributo apurado no
ajuste anual.
E, em sentido totalmente contrário ao acórdão recorrido, o referido paradigma
admitiu a cobrança concomitante dessas duas multas para os períodos transcorridos a
partir de 2007.
A divergência, portanto, essa caracterizada com base nesse primeiro paradigma.
O segundo paradigma, Acórdão no 1401-000.761, proferido em 10/04/2012,
também consta do sítio do CARF.
Quanto a essa decisão, importante observar que embora ela tenha a numeração
iniciada pelo código "1401", ou seja, o mesmo código da Turma que exarou o acórdão
recorrido em 18/07/2023, cabe aqui a aplicação da regra pela qual as Turmas e Câmaras
instituídas a partir do Regimento Interno introduzido pela Portaria no 343, de 9 de junho
de 2015, do Ministério da Fazenda, são consideradas distintas de todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF que existiam anteriormente a essa
mesma portaria (§2o do art. 67 do Anexo II do RICARF aprovado pela Portaria MF no
343/2015).
O segundo paradigma, portanto, poderia em princípio ser cotejado com o
acórdão recorrido, para fins de verificação da alegada divergência jurisprudencial, não
havendo que se falar no óbice de o paradigma ter sido proferido pela mesma turma que
exarou o acórdão recorrido.
Ocorre, entretanto, que esse segundo paradigma foi reformado justamente na
matéria que poderia aproveitar à recorrente, o que se deu pelo Acórdão de Embargos no
1401-001.863, exarado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF em 12/04/2017, nos seguintes termos:
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo obscuridade no julgado acolhem-se os embargos para supri-la,
no caso gerando efeitos infringentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA
ISOLADA.
ENCERRAMENTO
DO
ANO
CALENDÁRIO,
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Segundo o art. 115 do CTN, obrigação acessória "é qualquer situação que,
na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato
que não configure obrigação principal". No caso do recolhimento das
estimativas do IRPJ, trata-se de antecipação de imposto de renda, pelo
que, ao final do ano calendário, com a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, as estimativas passam a ser absorvidas pelo imposto de
renda devido em razão do ajuste anual, desnaturando a sua natureza
como obrigação instrumental. Não existe, assim, a possibilidade de se
aplicar, cumulativamente, a multa de ofício pelo não recolhimento do
imposto de renda apurado com o ajuste anual, e a multa isolada pelo
descumprimento de obrigação acessória quando, em verdade, essa
obrigação acessória converteu-se em obrigação principal ao final do ano
calendário, pela superveniência do fato gerador do imposto de renda.
MULTA ISOLADA ANO-CALENDÁRIO 2007
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos
antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido,
ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício
redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção,
contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o
dever de recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o
montante em que suas bases se identificarem.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos, com efeitos infringentes, rerratificando o Acórdão
1401-000.761, já integrado pelos acórdãos 1401-001.070 e 1401-001.258,
para dar provimento, cancelando as multas isoladas do ano-calendário
de 2007. Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto (Relator) e Luiz
Rodrigo de Oliveira Barbosa que mantinham as referidas multas.
Designado o Conselheiro Guilherme para redigir o voto vencedor. O
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva declarou-se impedido de votar.
(g.n.)
O referido acórdão de embargos foi publicado no sítio do CARF na Internet em
11/08/2017, data que também é anterior à de interposição do recurso especial sob exame
(08/12/2023).
De acordo com o art. 67, §15, do Anexo II do RICARF aprovado pela Portaria MF
no 343/2015:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016).
Sendo assim, o segundo paradigma não serve para a admissibilidade do recurso.

Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
6
6.A empresa contribuinte ofereceu contrarrazões às fls. 4884/4888, combatendo
exclusivamente o mérito do Recurso Especial.
7.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
8.O Recurso Especial fazendário é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho
de admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “possibilidade da aplicação
concomitante da multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais e
da multa de ofício sobre o tributo apurado no ajuste anual”, em face dos paradigmas 9101-
002.414.
9.O voto condutor do Acórdão recorrido, de lavra do Conselheiro Daniel Ribeiro
Silva, invocando os fundamentos aduzidos pelo Conselheiro Guilherme Adolfo Mendes no Acórdão
no 1201-000.235, de sua relatoria, e pela Conselheira Livia De Carli Germano na declaração de
voto apresentada no Acórdão 9101-005.080, alicerçou-se nas razões assim sintetizadas, a respeito
da impossibilidade de concomitância entre a multa de ofício e isolada:
 O não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da
execução da infração principal (não pagamento do tributo devido no final).
Sendo as estimativas meras antecipações dos tributos devidos, a
concomitância significa dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato.
 Aplicou o princípio da consunção (ou absorção), argumentando que um
único ilícito tributário não pode acarretar duas punições sob pena de bis in
idem (dupla punição pelo mesmo fato).
 Defendeu que em se tratando de aplicação de penalidade, o ius puniendi
(poder de punir) está sujeito a mecanismos e princípios de controle do
poder punitivo do Estado.
 Citou a Súmula CARF no 105 que veda expressamente a aplicação
concomitante das multas, determinando que deve subsistir apenas a multa
de ofício.
 Rebateu o argumento de inaplicabilidade da Súmula 105 após a alteração do
art. 44 da Lei 9.430, de 1996, pela Lei 11.488, de 2007, sustentando que a
ratio decidendi (razão de decidir) dos precedentes que originaram a súmula
permanece válida, pois:
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
7
o A alteração legislativa modificou apenas o texto normativo, não a
norma jurídica subjacente.
o Os fundamentos que levaram à edição da súmula (impossibilidade de
dupla punição) permanecem inalterados.
o A segurança jurídica recomenda a manutenção do entendimento
sumulado.
 Fez um paralelo com a aplicação da Súmula CARF no 22 ao SIMPLES
NACIONAL, demonstrando que mesmo havendo completa mudança de
regime tributário (do SIMPLES FEDERAL para o NACIONAL), a ratio decidendi
da súmula continua sendo aplicada.
10.Já o paradigma 9101-002.414, conforme se depreende do voto vencedor
proferido pela Conselheira Adriana Gomes Rego1, cuidou de limitar o alcance temporal da Súmula
CARF no 105 e estabelecer a possibilidade de aplicação concomitante das multas após a edição da
Medida Provisória no 351, de 2007, com base nos fundamentos assim resumidos:
 A Súmula CARF no 105 tem aplicação restrita aos casos em que a multa
isolada foi lançada com fundamento na redação original do art. 44, §1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou seja, apenas para infrações cometidas
antes da alteração promovida pela MP 351, de 2007.
 Sobre o processo histórico de formulação da Súmula:
o Demonstra que houve várias tentativas anteriores de aprovação de
enunciados sobre o tema entre 2009 e 2014.
o Evidência que as propostas anteriores sempre incluíam limitação
temporal ("até a vigência da MP 351/2007").
o Explica que tais propostas foram rejeitadas justamente para evitar
interpretações sobre o período posterior.
o O enunciado finalmente aprovado em 2014 foi redigido de forma
direta para abarcar apenas a jurisprudência consolidada sobre o
período anterior à MP 351/2007.
 Sobre a análise da legislação:
o A redação original do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, previa multas em
percentuais idênticos (75%) e mesma base de cálculo.

1 Voto elaborado com supedâneo nos seguintes precedentes administrativos: voto condutor do Conselheiro
Marcos Aurélio Pereira Valadão no Acórdão no 9101-002.251; voto da Conselheira Karem Jureidini Dias no
Acórdão no 9101-001.135; voto condutor do Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior no Acórdão no 1302-
001.823; voto condutor do Acórdão no 1201-00.235, de lavra do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes; declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 1302-001.753.
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
8
o A MP 351, de 2007, alterou significativamente o dispositivo,
estabelecendo: a) Multa de 75% sobre o tributo (inciso I) b) Multa de
50% sobre estimativas, exigida isoladamente (inciso II).
 A nova redação é expressa ao determinar que "serão
aplicadas as seguintes multas".
 Prevê expressamente a multa isolada mesmo havendo
prejuízo fiscal.
 Sobre a natureza das infrações:
o São infrações distintas que ocorrem em momentos diferentes: a)
Primeira infração: não apuração/recolhimento da estimativa b)
Segunda infração: não recolhimento do tributo devido no ajuste
anual.
o Não há bis in idem, pois protegem bens jurídicos diferentes: a)
Antecipação do fluxo de caixa da União (estimativas) b)
Recolhimento do tributo efetivamente devido (ajuste anual).
 Sobre a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção:
o O princípio da consunção é específico do Direito Penal.
o Não se aplica ao Direito Tributário que tem natureza distinta.
o A própria história do CTN demonstra rejeição à aplicação supletiva de
princípios penais.
o As infrações tributárias têm natureza administrativa, não penal.
11.Como se vê, é clara a dissidência jurisprudencial acerca da possibilidade da
cumulação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com a multa de ofício pela
cobrança de tributo.
12.Destaque-se que o Acórdão paradigma no 9101-002.414, por decisão unânime
deste Colegiado, já foi recentemente admitido como apto para caracterizar divergência
interpretativa em relação à mesma matéria, nos termos do Acórdão no 9101-007.0402.
13.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
reconheço a divergência jurisprudencial e conheço do apelo fazendário.
CONCLUSÃO
14.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial.

2 Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente). J. 07.06.2024.
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
9
MÉRITO
15.Em relação ao tema em espeque, merece ser prestigiada a decisão a quo, nos
exatos termos dos fundamentos constantes do voto que proferi no Acórdão 9101-007.069, que
adoto como razões de decidir, a saber:
(...)
39.O Recurso fazendário versa sobre a possiblidade de concomitância da multa
isolada com a multa de ofício.
40.Nessa perspectiva, a súplica deduzida pela Recorrente esbarra no comando da
Súmula CARF no 105, assim enunciada:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
41.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido no ano-
calendário de 2011, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela
Lei no 11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da
referida súmula. Sobre tal aspecto, alinho-me aos fundamentos do Acórdão no 9101-
005.080, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO
EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA
CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma
exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela
falta ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a
sua apuração definitiva e vencimento.
42.Do voto vencedor, também redigito pelo Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella extraem-se os seguintes fundamentos:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento
no sentido de que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não
modificou o teor jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96,
apenas vindo para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal
dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por exemplo a
percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou
qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os
incisos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a
previsão da aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte,
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
10
por meio de duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da
CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi
afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de
tributo que tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no
término do período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é
elemento apenas concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou
recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando
devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa
de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o
ius puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário),
estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam
essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano
ao Erário (do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições
distintas, devendo ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção,
visando repelir esse bis in idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd
em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de
ofício não implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A
patologia surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a
falta de pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também,
por suposta e equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou
não recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo
período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela
mera invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)
43.Deveras, o princípio da consunção, também chamado de princípio da
absorção, muito embora também tenha por pressuposto a existência de várias condutas,
caberá onde estas sejam interligadas e mantenham relação de continência lógica, onde
determinada infração (fim) somente pode ser cometida mediante a prática de outra
infração instrumental (meio). Ou seja, diante de um ou mais ilícitos penais denominados
consuntos, que funcionam apenas como fase de preparação ou de execução de outro,
chamado consuntivo, sendo todos intimamente dependentes, interligados ou inerentes, o
sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito principal.
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.293 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 12571.720318/2014-29
11
16.Esse é exatamente o caso dos autos, onde a infração relativa à falta de
recolhimento das estimativas foi absorvida pelas infrações que culminaram nos lançamentos de
IRRJ e CSLL, na sua apuração definitiva. Conseguintemente, merece ser expurgada do lançamento
a duplicidade sancionatória.
CONCLUSÃO
17.Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4934
DF CARF MF
Original